Tribunal: TCU
Processo: 035.908/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que, entre outros, julgou parcialmente procedente representação noticiando supostas irregularidades em contratações de transporte escolar e de transporte de pacientes para tratamento médico fora do domicílio, ocorridas entre os anos de 2013 e 2015, com aplicação de multa ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Luiz Pimentel Sobral, ex-Prefeito do Município de Irecê/BA, gestão 2013-2016, contra o Acórdão 6883/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Luiz Pimentel Sobral, ex-Prefeito do Município de Irecê/BA, gestão 2013-2016, contra o Acórdão 6883/2020-TCU-Primeira Câmara , por atender aos requisitos de admissibilidade tratados no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RITCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.